Tribunal: STF
Processo: HC 171946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente “apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa”. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.